Tribunal: TJDFT
Processo: 0036015-62.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0036015-62.2001.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA DECISÃO Trata-se de recurso apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 37585871). Na origem, o DISTRITO FEDERAL ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de COOPERSERV Cooperativa Habitacional Econômica dos Servidores Públicos do DF Ltda. fundada na certidão de dívida ativa n. 0000752533 em 18/12/2001 e requereu a redistribuição para o mesmo juízo de outras execuções fiscais contra a mesma executada (ID 37585865). Na sentença (ID 37585871), a MMa Juíza de primeiro grau considerou aplicável a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340553/RS pela sistemática dos recursos repetitivos mesmo sem a suspensão formal do processo de execução fiscal. Ressaltou que passados mais de vinte anos não foram encontrados bens para satisfazer o crédito. Frisou que a citação foi determinada em 2002 e que o comparecimento espontâneo da executada ocorreu em 2017. Ressaltou que o DISTRITO FEDERAL não demonstrou prejuízo para afastar o reconhecimento da prescrição. Entendeu que o precedente não obsta a aplicação da tese fixada a situações pretéritas. Mencionou o dever de cooperação, para dispor que a falha de um dos envolvidos não inibe a adoção de diligência por outro, notadamente quando se pretende a satisfação de crédito. Frisou que a parte inerte não pode se beneficiar do comportamento adotado para concluir pela não aplicação do enunciado sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça. Reconheceu a extinção do crédito tributário referente às CDAS 5-0098896733, 5-0099266121, 5-0100685862 e 5-0100897231. Ao final, julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, do artigo 174 do Código Tributário Nacional e do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Inconformado, o apelante, em razões recursais (ID 37585875), argumenta, em suma, que a prescrição intercorrente não ocorreu. Diz que a demora na citação não lhe pode ser imputada, porque adotou alguma providência todas as vezes em que foi intimado. Afirma aplicável o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça para não ser reconhecida a prescrição intercorrente. Colacionou julgado favorável à alegação deste Tribunal de Justiça. Pleiteia pelo provimento do recurso e para que a prescrição intercorrente não seja reconhecida e a execução fiscal volte a tramitar. Preparo não recolhido, porque o DISTRITO FEDERAL está dispensado do pagamento, nos termos do artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. A apelada foi intimada, contudo não ofereceu contrarrazões à apelação (ID 37585879). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Como foi relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença exarada pela MMa Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 37585871), que reconheceu a extinção do crédito tributário referente às CDAS 5-0098896733, 5-0099266121, 5-0100685862 e 5-0100897231. Ao final, julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, do artigo 174 do Código Tributário Nacional e do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A controvérsia deduzida no recurso diz respeito ao reconhecimento de que a demora na citação e na localização de bens penhoráveis deve ser atribuída exclusivamente ao DISTRITO FEDERAL, para reconhecer a prescrição intercorrente, mesmo sem a suspensão formal do processo de execução fiscal. Verifica-se que a citação foi determinada e o mandado expedido em 31/7/2002. O mandado foi devolvido com a observação de que a parte se encontrava ausente por três vezes. Intimado para se manifestar em 4/10/2002, o DISTRITO FEDERAL requereu a exclusão de duas certidões de dívida ativa, pois ocorrera o pagamento, e pleiteou o prosseguimento da execução fiscal com base em outras duas certidões de dívida ativa em 20/4/2005. Em 10/5/2005, o Juiz de primeiro grau deferiu o requerimento e extinguiu parcialmente a execução, determinando a continuidade da tramitação em relação às certidões de dívida ativa não pagas. Em 23/5/2006, fora tentada novamente a citação, mas o oficial de justiça certificou que a apelada não estava estabelecida nos endereços indicados. O DISTRITO FEDERAL requereu a solicitação de informações à Receita Federal em 16/11/2006. O oficio foi expedido em 4/5/2007 e a resposta foi juntada em 26/6/2007 com o preenchimento do termo de intimação do DISTRITO FEDERAL para manifestação em 13/9/2007. Não consta que os autos foram entregues com vista pessoal. Em seguida, foi juntada a petição protocolada em 24/2/2017 da COOPERSERV Cooperativa Habitacional Econômica dos Servidores Públicos do DF Ltda., a qual compareceu espontaneamente no processo para juntada de procuração outorgada a seu patrono, a quem foi outorgado poder para receber citação, e requereu que as publicações fossem realizadas em nome do advogado. A Secretaria do Juízo fez o cadastramento do advogado em 25/9/2017 e encaminhou os autos para a expedição do mandado de citação. Antes da expedição do mandado de citação, a serventia enviou os autos para a Procuradoria do Distrito Federal para manifestação em 25/6/2018. O recebimento ocorreu em 6/7/2018. Em 25/7/2018, apresentou petição em que requereu a penhora pelo sistema BacenJud de ativos da executada. O Juiz de primeiro grau, em 19/12/2018, vislumbrou possível prescrição e determinou a manifestação do DISTRITO FEDERAL. Em resposta, em 14/2/2019, o DF argumentou que a prescrição não ocorrera devido à prolação da sentença parcial e à demora na promoção das diligências pleiteadas, requerendo o prosseguimento do processo. A apelada requereu que o DISTRITO FEDERAL comprovasse, mediante certidão de ônus atualizada, que o imóvel objeto da cobrança lhe pertence. Foi proferida a sentença recorrida, em que a Juíza de primeiro grau considerou que a demora na citação e na falta de localização de bens penhoráveis deve ser atribuída ao DISTRITO FEDERAL e reconheceu a prescrição intercorrente com a consequente extinção do crédito tributário e do processo de execução, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), do artigo 174 do Código Tributário Nacional e do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. É relevante considerar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou teses nos seguintes termos: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. O histórico dos atos processuais acima exposto possibilita a constatação de que não houve determinação formal de suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano com base na regra inserta no artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), e tampouco ocorreu a intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a suspensão, na forma prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal. O reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso em análise, se mostra manifestamente contrário ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, circunstância que torna cabível o acolhimento monocrático da pretensão recursal. Não bastasse, a flagrante contrariedade ao precedente do Superior Tribunal de Justiça pela sentença, é importante destacar que a ação de execução fiscal fora ajuizada em 18/12/2001. O recurso deve ser examinado à luz dos dispositivos legais vigentes à época, quais sejam: Código Tributário Nacional, com redação anterior à Lei Complementar n. 118/2005; Código de Processo Civil de 1973 e da Lei n. 6.830/1980. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único do referido dispositivo legal, em sua redação original, previa como causas interruptivas da prescrição: a citação do devedor; o protesto judicial; qualquer ato judicial que constituísse em mora o devedor; e, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importasse em reconhecimento do débito pelo devedor. Ademais, o Código de Processo Civil vigente à época do ajuizamento da demanda, em seu artigo 219, determinava o seguinte: Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. §1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. §2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. §3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. §4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. No caso em exame, verifica-se que o crédito tributário se constituíra definitivamente em 14/12/2001 (ID 37585865, p. 1), tendo a ação sido ajuizada em 18/12/2001, isto é, antes de perfectibilizado o prazo prescricional. Ademais, cumpre salientar que o despacho ordenando a citação foi proferido provavelmente na mesma data em que distribuída a petição inicial em 18/12/2001, embora não esteja datado, porque exarado na própria exordial, ou seja, antes da modificação implementada no artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118/2005, a qual alterou a data de interrupção da prescrição. Assim, a partir desta data (18/12/2001) iniciou-se a contagem do prazo de 10 (dez) dias para o exequente promover a citação da parte contrária. Constata-se que a demora na citação da apelada não pode ser atribuída ao DISTRITO FEDERAL. Em cada oportunidade que lhe foi concedida para manifestação, requereu providência com a finalidade de efetivação da citação. A paralisação do processo no período 13/9/2007 a 6/7/2018 não lhe pode ser atribuída, senão ao próprio Juízo. Os autos não foram enviados com vista pessoal em 13/9/2007 para que o DISTRITO FEDERAL se manifestasse sobre a resposta enviada pela Secretaria da Receita Federal em atendimento à solicitação que anteriormente fizera ao Juízo para obtenção de endereço da apelada na declaração de imposto de renda. Além do mais, prestada a informação pela Receita Federal, a expedição do mandado de citação para o endereço informado não dependia de prévia manifestação do DISTRITO FEDERAL, mas de ato de expediente da serventia, porque a determinação de citação já fora determinada há anos desde 18/12/2001. O processo ficou paralisado, na Secretaria, desde então. Com o comparecimento espontâneo da apelada em 24/2/2017, o cadastramento do advogado no sistema somente se efetivou em 25/9/2017. A Secretaria encaminhou os autos para o DISTRITO FEDERAL em 25/6/2018, que os recebeu em 6/7/2018. Em 25/7/2018, o DISTRITO FEDERAL requereu o arresto ou penhora de valores da apelada no sistema BacenJud. O Juízo, no entanto, em 19/12/2018, não apreciou o requerimento por vislumbrar a prescrição intercorrente, tendo em vista que teriam decorridos mais de quinze anos entre a data do despacho que ordenou a citação e a efetivação desse ato de chamamento processual sem que pudesse ser atribuída a demora exclusivamente ao Judiciário. A afirmação feita pelo Magistrado de primeiro grau acerca da não atribuição da demora exclusivamente ao Judiciário é manifestamente contrária aos atos praticados no processo de execução. Como destacado, a paralisação de 13/9/2007 a 6/7/2018 ocorreu exclusivamente no âmbito do Juízo. Nenhuma atuação cooperativa deixou de ser empreendida pelo DISTRITO FEDERAL, porque não lhe cabe exercer a fiscalização das atividades da Secretaria do Juízo, ao contrário do entendimento exposto na sentença recorrida. Oportuno destacar que, depois do comparecimento espontâneo da apelada e superada a citação, o DISTRITO FEDERAL, na primeira oportunidade que teve, requereu a medida constritiva para penhora de dinheiro em conta da apelada, pedido que não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau. Em 14/2/2019, o DISTRITO FEDERAL alegou que a prescrição intercorrente não ocorrera, pois fora proferida sentença parcial e houve demora na promoção das diligências processuais solicitadas. Requereu a tramitação do processo. Essa manifestação merece acolhimento, porquanto, nos termos do enunciado sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência. Afastada a desídia da parte exequente, e tendo como base o regime anterior à vigência da LC 118/2005, deve ser reconhecida a interrupção da prescrição no momento da propositura da ação, uma vez que a demora deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, como demonstrado. Para corroborar esse entendimento, traz-se à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INICIAL OU INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. DEMORA NA CITAÇÃO E NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 1.1. Recurso aviado na busca pelo acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, a fim de que fosse reconhecido, que, os débitos constantes nos autos do processo de origem, foram fulminados pelo instituto jurídico da decadência e prescrição, nos termos do art. 174 (redação original antes da LC 118/05), art. 173, e, art. 156, V, todos do Código Tributário Nacional, e, por consequência, fosse julgado extinto os autos do processo de origem. (...) 3. Da prescrição. 3.1. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 3.2. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional. 3.3. Nos termos do art. 174, caput, do mesmo Código, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contadas da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido quando ocorrer alguma das situações elencadas no parágrafo único do mesmo dispositivo. 3.4. Nada obstante, na hipótese concreta, a data da interrupção da prescrição deve ser considerada a da citação pessoal, consoante normativo anterior à modificação acarretada pela Lei Complementar no 118/05. 3.5. Destarte, se a execução fiscal foi proposta antes da alteração do art. 174, I, do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar no 118/05 (em 06/02/02), a regra legal que disciplina a interrupção da marcha prescricional é aquela do art. 174, I, do CTN, em sua redação originária ("pela citação pessoal feita ao devedor"), de sorte que o prazo quinquenal de prescrição apenas encontraria marco de interrupção quando da citação. 3.6. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do CTN). E o marco interruptivo, no caso, é a citação válida do devedor (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação original), eis que o despacho ordenando a citação ocorreu antes da vigência da LC no 118/05, que deu nova redação ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 4. O crédito tributário foi definitivamente constituído em 19/04/01. O DF ajuizou a execução fiscal em 06/02/02. Observa-se dos autos que após a realização de diligências frustradas para a localização dos executados, o exequente pediu a citação por edital em 2006. 4.1. Contudo, os autos apenas foram conclusos ao magistrado da origem, à época, em 19/10/17. E mesmo depois da conclusão, não consta dos autos qualquer decisão referente ao pedido de citação por edital. 4.2. Nessa linha, é possível verificar que o processo recebeu andamento somente alguns anos depois. 4.3. Além disso, nota-se que, na primeira tentativa de citação após o decurso de tempo experimentado, os executados foram localizados (em 27/04/17), tanto que apresentaram petições no feito, incluindo a exceção de pré-executividade rejeitada. 4.4. Assim, observa-se que a demora na citação se deu exclusivamente pelos mecanismos da Justiça, o que se adequa à hipótese prevista na Súmula no 106 do STJ. 4.5. Portanto, não se vislumbrando a inércia do exequente, não há que se falar em acolhimento da arguição de prescrição. 4.6. Nesse sentido, quanto à demora na realização de diligências, tampouco pode se falar em decurso de prazo prescricional intercorrente, porque não evidenciada a paralização em virtude de inércia do exequente. A demora quanto ao pedido de citação dos executados deu-se, exclusivamente, em razão da morosidade da própria serventia judicial. 4.7. Portanto, uma vez não verificada a conduta desidiosa do exequente, não há se falar em prescrição inicial ou intercorrente, visto que a demora na citação e no cumprimento dos demais atos processuais se deu exclusivamente pelos mecanismos do Poder Judiciário. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1424574, 07030591720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA E DESPACHADA ANTES DA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUERIMENTOS NÃO EXAMINADOS. PARALISAÇÃO DO CURSO PROCESSUAL. DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. 1 - Segundo o artigo 174 do Código Tributário Nacional, a pretensão executiva do crédito tributário prescreve em cinco anos a contar da data de sua constituição definitiva, prazo que se interromperá, unicamente, pelos motivos ali elencados. 2 - Conforme entendimento jurisprudencial vinculante, firmado no julgamento do REsp 999.901/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a atual norma do art. 174, par. único, inciso I, do CTN, que prevê a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, é aplicável somente às Execuções Fiscais em que os despacho que ordena a citação foi proferido sob a vigência da Lei Complementar no 118/2005. Nas Execuções propostas e despachadas anteriormente, a causa de interrupção da prescrição é a citação válida. 3 - Na Execução ajuizada antes da prescrição, o transcurso de prazo superior a cinco anos após a constituição do crédito tributário sem ter ocorrido a citação, por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, dá ensejo à incidência do enunciado 106 da Súmula do STJ. 4 - Apesar de a Execução Fiscal tramitar por quase 20 anos sem ter ocorrido a citação dos Executados, não se pronuncia a prescrição quando as paralisações do curso processual decorreram dos serviços da Serventia Judicial, que nem sequer submeteu ao exame do Juiz os requerimentos do Exequente para a citação dos Executados. Apelação Cível provida. (Acórdão 1369949, 00210634420028070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos Sem se reconhecer inércia ou desídia do DISTRITO FEDERAL na demora da citação da apelada e na formulação de requerimento para constrição de bens, inviável é o reconhecimento de que ocorreu a prescrição intercorrente, sobretudo quando se constata que não houve prévia suspensão do processo, que se encontrava em tramitação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para cassar a r. sentença recorrida e determinar o retorno do processo ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, para que seja retomada a tramitação do cumprimento de sentença, com a apreciação do requerimento formulado pelo DISTRITO FEDERAL para a penhora de dinheiro no sistema SisbaJud. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 às 14:06:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora